Tribunal: TJMT
Processo: 1031271-98.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031271-98.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TARCISIO CONCEICAO DUARTE - CPF: 772.019.301-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031271-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: TARCISIO CONCEICAO DUARTE

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE 25% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 45 DA LEI Nº 8.213/1991. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidor público estadual aposentado por invalidez permanente, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, para julgar improcedente o pedido de concessão de adicional de 25% sobre os proventos, com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.213/1991. O agravante sustenta a aplicabilidade subsidiária da norma do RGPS ao RPPS, com base no art. 40, § 12, da CF/1988, e defende que o adicional pretendido constitui mera variação quantitativa da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do art. 45 da Lei nº 8.213/1991 aos servidores vinculados ao regime próprio de previdência estadual, especialmente na ausência de previsão legal específica e fonte de custeio, à luz do art. 40, § 12, da CF/1988 e da jurisprudência do STF firmada no Tema 1095.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, porquanto a autarquia MTPREV, embora dotada de autonomia administrativa, está vinculada juridicamente ao Estado, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, e responde subsidiariamente pelas obrigações previdenciárias.

Mérito

4.

O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 é benefício restrito aos segurados do RGPS, não havendo previsão legal correspondente no regime próprio estadual. A aplicação subsidiária referida no art. 40, § 12, da CF/1988 não autoriza a concessão automática de benefícios sem norma específica e fonte de custeio, conforme art. 195, § 5º, da CF/1988.

5.

A concessão judicial do adicional com fundamento apenas em princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana e isonomia configura indevida atuação judicial substitutiva da função legislativa, vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF e pelo princípio da separação dos poderes.

6.

A jurisprudência do STF consolidada no Tema 1095 reforça a necessidade de lei específica para criação ou ampliação de benefícios previdenciários, sendo inadmissível a extensão do adicional do RGPS aos servidores do RPPS sem previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de concessão do adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria. Condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a concessão de adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 a servidores públicos vinculados a regime próprio de previdência social sem previsão legal específica. 2. A aplicação subsidiária do RGPS ao RPPS exige compatibilidade normativa e existência de fonte de custeio previamente estabelecida. 3. Princípios constitucionais não autorizam a concessão judicial de benefícios previdenciários sem respaldo legal, nos termos da jurisprudência do STF."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 40, § 12; CF/1988, art. 195, § 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 45; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1095 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-RJ, Apelação 01887611720178190001; TJ-SP, Apelação Cível 10004669320178260288; TJ-MG, Apelação Cível 50076416620228130479.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031271-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: TARCISIO CONCEICAO DUARTE

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por TARCÍSIO CONCEIÇÃO DUARTE
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 373426856),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1031271-98.2023.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
deu provimento à apelação
, e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, visando a concessão de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez permanente.

Inconformado, o agravante argumenta que, a decisão monocrática se baseou em interpretação equivocada do precedente utilizado, e que a matéria deve ser analisada à luz do art. 40, § 12, da Constituição Federal, o qual permite a aplicação subsidiária dos critérios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao regime próprio.

Argumenta que, o art. 45 da Lei nº 8.213/1991, que concede adicional de 25% a aposentados por invalidez que necessitem de assistência permanente, é aplicável ao servidor público estadual por força da integração normativa entre os regimes, respaldada na dignidade da pessoa humana e em jurisprudência consolidada do TJMT.

Alega, ainda, que, a concessão do adicional não configura criação de novo benefício, mas mera variação quantitativa da aposentadoria já concedida, sem impacto no equilíbrio financeiro e atuarial. Destaca, inclusive, que, o Tema 1.095 do STF trata exclusivamente do RGPS, e não se aplica a aposentadorias por invalidez no RPPS, como no presente caso.

Diante disso, requer a
retratação da decisão monocrática
(CPC, art. 1.021, §2º), ou, subsidiariamente, o
provimento do Agravo Interno pelo colegiado
, com a reforma da decisão e o reconhecimento do direito ao adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria por invalidez.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 343306361.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031271-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: TARCISIO CONCEICAO DUARTE

AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
TARCÍSIO CONCEIÇÃO DUARTE
contra decisão monocrática proferida nos autos da
ação de concessão de adicional de 25% sobre aposentadoria por invalidez permanente
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e MATO
GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
.

A parte agravante, representada pela Defensoria Pública, impugna a decisão que deu provimento à apelação da parte contrária, a qual não concedeu o direito ao adicional de 25%, e por conseguinte, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o recorrente alega
, em síntese, a possibilidade de aplicação
subsidiária do art. 45 da Lei 8.213/91
ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, com fundamento no art. 40, §12, da Constituição Federal, alegando que o adicional pleiteado não constituiria novo benefício, mas mera
variação quantitativa
do valor da aposentadoria já concedida.

Alega, ainda, violação à
dignidade da pessoa humana
, além de apresentar precedentes do TJMT que reconhecem tal extensão.

Não assiste razão ao agravante.

I – DA AUSÊNCIA DE BASE LEGAL ESPECÍFICA NO RPPS

A decisão agravada assentou, com precisão e respaldo constitucional, que não há
norma específica no regime próprio estadual
que institua o adicional de 25% pleiteado. A tentativa de transposição automática da norma do RGPS ao RPPS esbarra frontalmente no
princípio da legalidade estrita
que rege o Direito Previdenciário, especialmente no âmbito dos regimes próprios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.095 da Repercussão Geral
e na
Súmula Vinculante 37
.

II – DA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA

O §12 do art. 40 da CF/88 prevê que, no que couber, podem ser observados critérios do RGPS. Todavia, essa observância
não se confunde com aplicação automática e integral
de seus benefícios, principalmente quando inexistente a correspondente
fonte de custeio
, conforme exige o art. 195, §5º, da CF/88.

A jurisprudência dominante do STF e STJ é clara em afirmar que
nenhum benefício ou vantagem pode ser criado ou majorado sem prévia fonte de custeio
, inclusive no RPPS. Logo, ainda que existam decisões anteriores admitindo tal aplicação subsidiária, essas
não prevalecem frente ao entendimento vinculante do STF
, o qual deve ser observado por todos os tribunais.

III – DA INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

A pretensão do agravante não pode ser acolhida com base em princípios como o da
dignidade da pessoa humana
ou da
isonomia
, sob pena de subversão da ordem constitucional que
reserva ao legislador a competência para criar ou majorar benefícios previdenciários
.

A proteção da dignidade do aposentado deve, sim, ser assegurada, mas
dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico
. Admitir o contrário implicaria ativismo judicial indevido, em violação à
separação dos poderes
.

IV – DOS PRECEDENTES APONTADOS PELO AGRAVANTE

Os julgados citados pela parte agravante refletem
entendimento pontual e superável
, especialmente diante da orientação dominante do STF. Tais decisões
não possuem efeito vinculante
e, por isso,
não se sobrepõem
aos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, que vinculam esta Corte.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...] Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme explicitado no relatório, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
com
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra a sentença proferida pela
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado por
Tarcísio Conceição Duarte
, servidor público aposentado, para a concessão de um adicional de 25% sobre o valor de sua aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.213/91.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, interpôs a presente ação, sustentando que é servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente, portador de Ataxia Espinocerebelar Tipo 3 (Doença de Machado-Joseph), enfermidade neurológica, genética, degenerativa, progressiva e irreversível, que compromete seriamente sua mobilidade, equilíbrio, fala e funções motoras, o que o torna totalmente dependente de auxílio de terceiros para as atividades cotidianas, como alimentação, higiene e locomoção.

Em suas palavras, "o assistido necessita de auxílio em tempo integral por parte de sua esposa e de outros parentes, que prestam assistência para própria condição de sobrevivência". Documentação médica juntada aos autos atesta a gravidade do quadro clínico e a necessidade permanente de cuidador, inclusive reconhecida em
laudo pericial oficial
elaborado no processo administrativo de concessão da aposentadoria.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
faz jus ao adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91
, aplicável aos aposentados por invalidez que necessitam de acompanhamento permanente. Sustenta que, apesar da ausência de previsão expressa no regime próprio de previdência estadual (RPPS), a Constituição Federal, em seu art. 40, § 12, autoriza a aplicação subsidiária das normas do regime geral de previdência (RGPS), diante da omissão legislativa local.

Alega que o indeferimento do pedido com base unicamente na ausência de previsão legal estadual configura violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e proteção social, pois coloca os aposentados do RPPS em desvantagem frente aos do RGPS, embora enfrentem situações idênticas de vulnerabilidade.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID 296682851 - Pág. 1-4.

A perícia médica foi realizada em 04-12-2024. E o laudo pericial pode ser conferido no ID. 296682909 - Pág. 1-3.

Em seguida, o Magistrado a quo proferiu sentença nos autos, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurgem os recorrentes, sustentando a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, defendem que o adicional de 25% previsto na Lei nº 8.213/91 é restrito ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não pode ser estendido ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) sem previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio atuarial.

Invocam o Tema 1.095 do STF para reforçar que apenas lei específica pode instituir ou ampliar benefícios previdenciários. Assim, entendem que a sentença de primeiro grau criou indevidamente um benefício, invadindo a competência do legislador e desrespeitando a separação dos poderes.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os apelantes, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que, desde 2015, a gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais é de responsabilidade exclusiva da MTPREV, conforme a Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. In verbis:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Conforme relatado anteriormente, o Estado de Mato Grosso alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o pagamento dos benefícios provenientes de pensão, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. In verbis:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Nesse sentido é o entendimento da Corte e desta relatora. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.
Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art . 115, Parágrafo único, do CPC.

TJ-MT 10204942520218110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023). [Destaquei]

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –– VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO 1 – Preliminar –
Ilegitimidade Passiva do Estado: Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV
. 2 - O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. 3 - Cabe majoração da verba honorária fixada em 1º grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 10017029620168110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021). [Destaquei]

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente.

Passo então à análise do mérito recursal.

Conforme relatado anteriormente, observa-se dos autos que o apelado é ex-servidor do Estado de Mato Grosso, que, na ativa atuou como Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária, Classe D, Nível 006, 40 (quarenta) horas semanais, e que hoje está aposentado por incapacidade permanente, recebendo os seus proventos do apelante.

No curso do feito, após ter sido realizada prova pericial médica, foi demonstrado que o apelado ficou incapacitado de forma total e permanente em razão de ter sido acometido de
ataxia cerebral autossômica dominante tipo 2
, sendo dependente de terceiros (ID 296682909 - Pág. 1-3).

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge o Estado de Mato Grosso.

A partir desses fatos, o apelante pede que a sentença seja revista, invocando o Tema 1.095 do STF, e, para que não seja aplicado ao caso, de forma analógica, o disposto no art . 45, da Lei nº. 8.213/91, que dispõe:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Diante da prova produzida, verifica-se que, em tese, a parte autora, ora apelada, preencha os requisitos para o adicional de acompanhante, caso estivesse vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). No entanto, ele pertence ao regime próprio do Estado de Mato Grosso, regido pela Lei Complementar nº 04/1990. Como o regramento do regime estadual é diferente do RGPS, não é possível aplicar as mesmas normas de forma analógica.

De plano, deve-se assentar que não há norma legal que reconheça o direito ao aposentado pelo RPPS do Estado de Mato Grosso, o adicional chamado “auxílio-acompanhante”. Não há, portanto, previsão legal para o pagamento do adicional perseguido nesta ação.

Por outro lado, não há, no presente caso, espaço para aplicação do artigo 45, da Lei nº 8.213/91, ao apelado com base em analogia. Isso porque os direitos previdenciários dos servidores públicos estaduais são regulamentados por lei. A norma existe, mas, contudo, não prevê o direito que se deseja ver reconhecido. A ausência de previsão de um benefício semelhante ao que é concedido aos beneficiários do RGPS é, na realidade, uma opção do legislador.

Interessante notar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em precedente de caráter vinculante, já decidiu que o “auxílio-acompanhante” não é extensível nem mesmo aos aposentados do INSS que não tenham passado à inatividade por invalidez. É de se dizer, mesmo que, com o tempo, por razões diversas, os aposentados pela idade ou por tempo de contribuição venham a se tornar “inválidos” e dependentes da ajuda de terceiros, fato extremamente comum na velhice avançada, não farão jus ao auxílio, como ficou resolvido no Tema nº. 1.095. Veja-se:

Tema 1095 - Constitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria.

Tese: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”.

Embora esse precedente não se amolde ao caso, o entendimento ali expresso revela que STF mantém firme o seu posicionamento no sentido de que, em matéria de previdência, prevalece o Princípio da Legalidade. A ausência de norma específica não pode ceder nem mesmo atenção aos Princípios da Isonomia ou da Dignidade da Pessoa Humana, claramente aplicáveis também ao Tema nº. 1.095.

Esse entendimento é coerente com o que foi expresso na súmula vinculante nº. 37, também do STF, a qual dispõe:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Percebe-se, assim, que, de fato, não há espaço para que seja concedido ao apelado, com base em dispositivo de lei do RGPS, acréscimo em seus proventos de aposentadoria que não está respaldado na lei do regime próprio a ele aplicável. Adotar essa solução importaria no exercício do Poder Legiferante pelo Poder Judiciário, o que é vedado pelo Princípio da Separação dos Poderes, previsto na
CRFB/88
.

Nessa ordem de ideias, e considerando todo o sistema estabelecido pela
Constituição
para os regimes próprios de previdência social, os benefícios somente podem ser concedidos base em lei que os preveja. E essa lei precisa atentar ao caráter contributivo e à necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, na forma do art.
40
, da
CRFB/88
.

Significa dizer que a criação ou majoração de benefício previdenciário, seja no regime próprio seja no geral, deve prever a respectiva fonte de custeio e, ainda, deve levar em consideração o impacto no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Por isso mesmo, precisa decorrer de lei.

Não por outra razão, é vedada a concessão de benefício sem base legal. E como assentado desde o princípio deste voto, não há lei que reconheça ao apelado, servidor público aposentado pelo regime próprio, ainda que aposentado por invalidez e dependente de terceiros, o direito ao “auxílio-acompanhante”.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE FATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SEM RESPALDO LEGAL
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01887611720178190001, Relator.: Des(a). MARCIO QUINTES GONCALVES, Data de Julgamento: 12/12/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/12/2024). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Aposentadoria por invalidez – Cegueira total - Pretensão ao auxílio de assistência permanente, mediante acréscimo de 25% ao benefício previdenciário, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.213/91 – Impossibilidade – Servidora submetida ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Lei Municipal nº 3.662/2005 de Ituverava, que não prevê a concessão do benefício – Pleito amparado no § 12 do art . 40 da CF
- Inaplicável por analogia as regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS aos servidores vinculados a regime próprio, pena de criação de um sistema híbrido, inadmissível no ordenamento jurídico – Tema 1095 do C.STF – Precedentes jurisprudenciais
– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004669320178260288 Ituverava, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 19/06/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2024). [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. PRECLUSÃO.
ADICIONAL DE 25%. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RGPS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelos herdeiros do beneficiário contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação previdenciária visando a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente, para pagamento integral dos proventos e concessão do adicional de 25%. A sentença reconheceu a coisa julgada quanto à integralidade dos proventos e rejeitou a aplicação do art. 45 da Lei nº 8.213/91 ao RPPS municipal. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se incide a preclusão temporal em relação ao pedido de integralidade dos proventos em razão de decisão anterior em mandado de segurança; e (ii) apurar se o aposentado por invalidez no RPPS municipal faz jus ao adicional de 25% previsto na legislação do RGPS. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida em mandado de segurança anterior apreciou o mérito da pretensão revisional, reconhecendo que a enfermidade do servidor não se enquadrava nas hipóteses legais que autorizam a aposentadoria com proventos integrais, caracterizando coisa julgada material e preclusão temporal quanto à rediscussão em ação ordinária. 4. O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 é aplicável exclusivamente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, não havendo previsão na legislação do RPPS municipal, sendo vedada a criação de benefício por analogia entre regimes distintos, conforme jurisprudência do STJ. 5. A ausência de previsão legal e fonte de custeio no regime próprio impossibilita a extensão judicial do benefício, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão judicial de matéria decidida com exame do mérito em mandado de segurança transitado em julgado, incidindo a preclusão temporal. 2.
O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 não se aplica aos servidores vinculados a regime próprio de previdência social, na ausência de previsão legal expressa e fonte de custeio previamente estabelecida.
"

(TJ-MG - Apelação Cível: 50076416620228130479, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025). [Destaquei]

Além disso, a concessão do adicional de 25% encontra óbice no art.
195
,
§ 5º
, da
Constituição da República
, que exige fonte de custeio previamente estabelecida para a criação, majoração ou extensão de benefícios da seguridade social. Com isso, a inexistência de previsão normativa e atuarial no âmbito do RPPS municipal de Fortaleza de Minas impede, por si só, a concessão judicial do benefício postulado.

Por outro lado, embora os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social fundamentem o sistema previdenciário como um todo, tais postulados não autorizam a concessão de prestações positivas sem base legal e financeira adequada, sobretudo quando se trata de regime próprio, cuja manutenção depende de equilíbrio atuarial e de normas específicas editadas pelo ente federado competente.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o autor arcar com os honorários sucumbências, via de consequência, determino a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos recorrentes.

No mérito, DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
,
para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, restando
prejudicada
a análise da remessa necessária.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
TARCÍSIO CONCEIÇÃO DUARTE,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026